Tribunal: TJES
Processo: 0009150-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009150-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON SILVEIRA DA NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (ART. 157, § 1º, DO CP) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA PRATICADA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME – COMPROVADA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIÁVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovado que o acusado agiu com violência, agredindo o segurança do estabelecimento comercial com socos e empurrões, para garantir assegurar a impunidade do crime, a condenação pela prática do crime de roubo é medida que se impõe.

2. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009150-65.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON SILVEIRA DA NATIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2022, o acusado entrou no “Supermercado Epa”, localizado no bairro Jardim da Penha, nesta Capital, dirigindo-se à seção de desodorante e pegou 7 (sete) desodorantes, o que foi visto por 2 (dois) funcionários da loja que foram ameaçados pelo réu, tendo este lhes dito “
se vocês contarem para o segurança que eu peguei os desodorantes eu pego vocês lá for
a”.

Consta, ainda, que a ação estava sendo acompanhada pelo sistema de vídeo de segurança, razão pela qual o segurança foi até a saída para aguardar o acusado que, ao sair sem passar pelo caixa, foi abordado que, de pronto, devolveu 2 (dois) desodorantes e tentou se evadir, sendo impedido. Quando questionado pelos demais desodorantes, mostrou os 5 (cinco) produtos em sua cintura, que totalizavam a quantia de R$ 163,66 (cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos).

A peça de ingresso informa também, que na tentativa de se evadir do local antes da chegada da polícia, o réu agrediu o segurança com 2 (dois) socos no peito.

Pois bem.

Ao analisar o acervo fático-probatório, verifico que razão não assiste ao acusado.

Digo isso, porque embora para a subtração dos produtos (7 desodorantes) o réu não tenha empregado violência ou grave ameaça, para garantir a impunidade do crime, antes da chegada da polícia no local, agrediu o segurança do supermercado para tentar se esquivar, o que foi confirmado pelo segurança do estabelecimento comercial, Sr. Gênio Souza Costa Júnior.

Ademais, os policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, afirmaram que o réu estava muito nervoso no momento da apreensão, o que corrobora o relato da vítima.

Ressalto que, em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, quando segura, coerente e em consonância com as demais provas dos autos, como no caso em análise (TJES; Apl 0001068-12.2016.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; DJES 17/09/2018).

Assim, diante da comprovação da violência empregada para assegurar a impunidade do crime, mantenho a condenação pela prática do crime de roubo, nos termos do § 1º, do art. 157, do CP.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.